Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0748280-91.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUANE BITTES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, LUANE BITTES DE CASTRO, DALVA DE SOUSA LOPES FILHA DESPACHO Ao embargante para se manifestar acerca da petição id 34031258. I. Brasília/DF, 01/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR